Tribunal: STF
Processo: RE 1405573
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. REPASSE VOLUNTÁRIO DE VERBAS FEDERAIS. CONVÊNIO. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DA UNIÃO (SIAFI). IRREGULARIDADES DE GESTÃO ANTERIOR. ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DO ANTIGO GESTOR E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES. ARTIGO 5º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA STN 1/1997. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA IMPUTADA AO EX-GESTOR. INSCRIÇÃO NO SIAFI. IN 01/97-STN. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS FEDERAIS. TOMADA DAS MEDIDAS CABÍVEIS PELO ATUAL PREFEITO. POSSIBILIDADE DE RETIRADA DO NOME DA EDILIDADE DOS CADASTROS RESTRITIVOS. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Nos termos do art. 5º, § 2º, da IN 01/97 - STN e da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a inadimplência que impede a transferência voluntária de recursos federais, quando a inadimplência do beneficiário for imputada ao ex-gestor, em tomada de contas especial.



    2. No caso concreto, o município encontrava-se administrado por outro gestor que não o faltoso, tendo, ademais, adotado providências necessárias à responsabilização do ex-prefeito, tais quais, o requerimento junto ao TCU da instauração de tomada de contas especial em relação ao Convênio em referência (fls. 439/441), a interposição de representação criminal no Ministério Público Federal, bem assim a promoção de ação por de improbidade (fls. 451/460), demonstrando interesse em buscar, junto ao ex-gestor municipal, o ressarcimento dos valores relativos ao Convênio 1159/2005, que gerou a inscrição do ente municipal no SIAFI.



    3. Precedentes desta lª Turma, do que é exemplo: AC 347.340-RN, Rel. Des. Federal Convocado EMILIANO ZAPATA LEITÃO, julgado em 05.11.09.



    4. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, LIV e LV; 37, caput; e 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 1º/2/2019)



    Outrossim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, a respeito do preenchimento dos requisitos para a suspensão das restrições decorrentes da inscrição do Município em cadastro de inadimplentes da União, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada a normas infraconstitucionais (artigo 5º da Instrução Normativa STN 1/1997) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões.” (RE 964.313-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL - CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 916.540-AgR, Segunda Turma, Rel. Min Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2015)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 930.892-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/6/2020)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente